Tribunal: TJMT
Processo: 1005114-76.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005114-76.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), GIRCELY SILVA DA CRUZ - CPF: 015.362.631-33 (RECORRIDO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO INDEVIDA – DÉBITO QUITADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL – NECESSIDADE DE BAIXA DO VALOR QUITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A inscrição negativa efetivada pela recorrente foi efetivada de forma lícita, pois a autora permanecia em débito com a empresa à época. Todavia, manteve a restrição após o pagamento da obrigação inadimplida no valor de R$ 131,72 (cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos), mesmo transcorridos mais de 30 (trinta) dias do pagamento.

2.
Resta caracterizada a falha na prestação de serviço pela recorrente ao não providenciar a baixa do nome da Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, passados mais de um mês do pagamento da fatura, devendo, pois, indenizá-la pelos danos experimentados.

3.

Quantum
da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que comprovada pela Autora a quitação do débito que possuía com a Reclamada, a manutenção da restrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito se mostra indevida, bem como determinou a baixa da restrição e a condenação da Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral.

A Recorrente sustenta que a autora quitou apenas parte do débito, razão pela qual a manutenção da restrição não possui qualquer ilegalidade e que não foram comprovados os danos morais pleiteados, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Aduz a parte Autora, ora Recorrida, que era cliente da empresa Reclamada e que firmou acordo para a quitação de seus débitos, realizando o pagamento em 01/2021 do valor de R$ 131,72 (cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos), conforme comprovante anexo a inicial. Contudo, apesar de quitada a dívida, a Reclamada não retirou a inscrição negativa, conforme consta do extrato emitido em 03/2021.

A Reclamada, ora Recorrente, sustenta que a Autora quitou apenas uma das faturas devidas, que somadas totalizam o valor do débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual a manutenção da inscrição é lícita.

Em que pese a inscrição negativa efetivada pela Recorrente tenha sido realizada de forma lícita, pois a autora havia pendências com a empresa à época, no entanto, é incontroverso que manteve a restrição após o pagamento do valor de R$ 131,72 (cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos).

Noutro giro, ainda que alegado pela Recorrida que este valor se refere ao acordo para quitação dos débitos, não anexou aos autos a fatura relacionada ao pagamento, os termos do acordo firmado ou qualquer outra documentação que comprove sua alegação. Sendo incontroversa nos autos a relação contratual das partes, o ônus de comprovar a quitação da fatura referente ao mês de 01/2017 cabia a Reclamante, do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I do CPC.

Ainda que a inscrição se refira a soma do total inadimplido, havendo quitação de parte dele, a dívida não deve permanecer inscrita perante os órgãos de proteção ao crédito, pois não corresponde, de fato, ao devido pela autora. Logo, a baixa da restrição é medida que se impõe.

Desta feita, resta caracterizada a falha na prestação de serviço pela recorrente ao não providenciar a baixa do nome da demandante dos órgãos de proteção ao crédito, passados mais de um mês do pagamento da fatura, devendo, pois, indenizá-la pelos danos experimentados.

O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados abstratamente.

Neste sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA QUITADA INSCRIÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. PRAZO EXCEDIDO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 385, DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
I. No caso, o autor teve seu nome mantido indevidamente em órgão de proteção ao crédito por mais de um mês após quitação do contrato.
No entanto, o egrégio STJ pacificou a questão com base na Lei dos Recursos Repetitivos e para os fins do art. 543-C, do CPC, no sentido de que é razoável o prazo de cinco dias úteis contados do dia subsequente à quitação do débito para o credor promover a exclusão do apontamento negativo (REsp 1.424.792/BA). II. Inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ, pois inexistente qualquer outro apontamento na data do pagamento da dívida, momento em que se tornou indevida a manutenção da inscrição. III. Assim, reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral
in re ipsa
, cabível a majoração da indenização, tendo em vista a condição social do autor, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes e o pouco tempo de permanência da inscrição negativa. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Os juros moratórios de 1% ao mês contam-se a partir da citação, por se tratar de relação contratual. IV. Sucumbência. Redimensionamento, observado o integral decaimento do réu em suas pretensões. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível No 70066676750, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 16/12/2015).”

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021